Tribunal: TJDFT
Processo: 0725710-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais. Causa de aumento. Estabelecimento de ensino.
1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
2 – A prisão em flagrante no momento em que acusado estava na posse de droga, o depoimento de policiais e do usuário – que afirmou ter adquirido droga do réu - e as filmagens feitas pela polícia demonstrando que ele trazia consigo substância entorpecente destinada à difusão ilícita, autorizam a condenação.
3 - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
4 - Provado o tráfico de drogas próximo a estabelecimento de ensino incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
5 - Apelação não provida.